Tribunal: TJPA
Processo: 0810970-25.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810970-25.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810970-25.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GILBERTO FERREIRA LOPES

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por Gilberto Ferreira Lopes para desconstituir decisão condenatória do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no processo nº 0011972-59.2011.8.14.0401, em que foi condenado a 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 282 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). O requerente sustenta erro no cálculo dosimétrico e pleiteia o redimensionamento da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: verificar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e se as circunstâncias judiciais negativadas na sentença são justificáveis à luz dos parâmetros legais e constitucionais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena, embora sujeita à discricionariedade judicial, deve observar os limites legais e apresentar fundamentação idônea, conforme os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

Na análise da vetorial “antecedentes criminais”, a sentença condenatória se baseou em inquéritos e ações penais em curso, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e o entendimento da Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de tais elementos para agravar a pena, vetorial considerada neutra.

5.

Em relação à vetorial “circunstâncias do crime”, a fundamentação de que o delito foi praticado em local público, onde as pessoas estariam distraídas, é considerada inidônea por ser genérica e desvinculada de elementos concretos que extrapolem a própria tipicidade do delito. Vetorial considerada neutra.

6.

Quanto à vetorial “consequências do crime”, a sentença valorizou negativamente o relevante valor subtraído, porém, nos crimes contra o patrimônio, tal circunstância é inerente ao tipo penal, não podendo justificar a exasperação da pena-base. Vetorial também considerada neutra.

7.

Considerando todas as circunstâncias judiciais como neutras, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal (art. 157, § 2º, do CP), sendo necessário redimensionar a pena final.

8.

Ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria.

9.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

10.

Regime prisional alterado do fechado para o semiaberto, com base no quantum da pena redimensionada e na ausência de circunstâncias que recomendem regime mais gravoso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, em respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88.

2.

Não se admite a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena, conforme o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.

3.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem justificar a negativação de vetoriais na dosimetria da pena.

4.

O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal deve ser realizado quando as vetoriais forem consideradas neutras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 157, § 2º, incisos I e II; CPC, art. 98, § 1º, incisos I e VI, e § 3º; Súmula 444 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, APL nº 0170000-95.2017.8.06.0001, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 12/11/2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810970-25.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GILBERTO FERREIRA LOPES

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
GILBERTO FERREIRA LOPES
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
processo de nº 0011972-59.2011.8.14.0401, perante o qual foi condenado.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de 08
(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou tendo sido o seu recurso julgado improvido, de acordo com o Acórdão da lavra da 3ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal juntado aos autos, no qual foi mantida a sentença preferida pelo magistrado “ad quo”.

Em suas razões, alega erro no cálculo dosimétrico, pugnando pelo
redimensionamento da sanção aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP), as vetoriais judiciais de
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime
, foram valoradas em seu desfavor de forma inidônea.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte observadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre o tema destaco a seguinte jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
EVENTUAL ERRO OU EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CP). FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Eventual equívoco, desproporcionalidade ou injustiça constatada na fixação da pena, é plenamente possível a correção por esta instância revisora, sem a necessidade de anulação da sentença
.

2. (...)

3. Apelo conhecido. Preliminar de nulidade afastada para prover o recurso. Sentença retificada. (...) em conhecer do apelo para, afastada a preliminar de nulidade arguida,
dar-lhe provimento no sentido de corrigir a dosimetria da pena
.(...)

(TJ-CE - APL: 01700009520178060001 CE 0170000-95.2017.8.06.0001, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2019) (grifos e negritos meus)

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, devendo ser julgada procedente a presente ação impugnativa para ser redimensionada a sanção na forma a seguir.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
neutra.

2 – Antecedentes criminais

Considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) o réu se revela possuidor de antecedentes criminais, em vista da informação trazida pela certidão cartorária de fls. 288-297, sendo-lhe desfavorável tal circunstância; (...)”
(negritos meus)

O princípio da não culpabilidade, no entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência brasileira, sustentam que enquanto não transitar em julgado uma ação judicial não haverá maus antecedentes.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 444, estabelece:

“(...) é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (...)”.

Dessa forma, é possível afirmar-se que a reincidência é condição “
sine qua non”
para o surgimento de maus antecedentes. Os registros de maus antecedentes somente podem ser considerados após condenação irrecorrível e decorrido o lapso temporal que caracteriza a reincidência.

Assim, em respeito ao princípio constitucional da não-culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da CF/88, as ações penais que resultaram em sentenças extintivas de punibilidade não podem ser tidas como maus antecedentes, assim como os inquéritos policiais ou processos em andamento.

Portanto, não poderia o Juízo “ad quo”, por ocasião da sentença condenatória, ter levado em consideração para negativar a vetorial antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, procedimentos policiais arquivados ou em curso ou mesmo ações penais não transitadas em julgado.

Por tais motivos, a presente circunstância judicial
deve ser considerada neutra.

3 – Conduta social

Considerada
neutra.

4 – Personalidade

Considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Considerada
neutra.

6 – Circunstâncias

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) desfavoráveis, porquanto o réu praticou o delito em local público, onde geralmente as pessoas encontram-se distraídas, sendo-lhe desfavorável tal circunstância; (...)”
(negritos meus)

As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena.

A alegação de que o agente e seus comparsas assaltaram a vítima
em local público, onde as pessoas se mostram distraídas
, está sustentada por argumentos, no meu entender inidôneos ou seja, extremamente pueril, inexistindo fundamentação concreta, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim a justificou:

“(...) as consequências do crime são desfavoráveis, tendo em vista o relevante valor subtraído na ocasião do crime; (...)”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso,
“a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp nº 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). Assim, não vejo como configurada circunstância que extrapole o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para se manter a exasperação da pena-base a esse título.

Portanto, não se pode considerar de forma negativa a vetorial em apreço, devendo esta ser tida como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Artigo 157, § 2º, I e II, do CP: pena – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. § 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Levando em consideração a inexistência de atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do agente, deve a sanção ser redimensionada de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa para
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:

Considerando-se a inexistência de causa de diminuição de pena que milite em favor do requerente e existindo causa de aumento de sanção que milita em seu desfavor tal seja, a prevista no §2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal, fixado na origem em 1/3 (um terço), devem as penas serem corrigidas de forma definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de cumprimento de pena deve ser modificado, passando do fechado
para o semiaberto
.

4 – CONCLUSÃO

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de roubo majorado – artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo o regime risional modificado do fechado para o semiaberto.

Custa pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 09/05/2025